Tribunal: TJBA
Processo: 8145771-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145771-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE DINORAT DA SILVA SANTANA registrado(a) civilmente como DINORAT DA SILVA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DOCUMENTAL. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. INCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela parte Executada em face de sentença que, em sede de fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada, reconhecendo excesso de execução relativo à aplicação prematura da multa do art. 523, §1º, do CPC, mas julgando extinto o processo pelo pagamento. A controvérsia recursal remanescente cinge-se à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem incidir sobre o proveito econômico obtido, compreendendo a condenação em danos morais e o valor do tratamento médico custeado, cuja quantificação financeira não foi devidamente demonstrada nos autos pela parte Exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em verificar se o cumprimento de sentença foi instruído com os documentos necessários para a apuração do real proveito econômico da demanda, notadamente no que tange aos custos do tratamento quimioterápico realizado, a fim de viabilizar o cálculo correto dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como analisar a legalidade da extinção prematura do feito sem a devida liquidação da base de cálculo da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade ao título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Na hipótese vertente, o acórdão transitado em julgado estabeleceu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, o qual, em sede de aclaratórios, foi definido como o proveito econômico total da lide, abrangendo tanto a indenização por danos morais quanto o custo financeiro da obrigação de fazer consistente no tratamento médico autorizado e custeado pela operadora de saúde.

4. Constata-se que a parte Exequente, ao deflagrar a fase executiva, utilizou base de cálculo desprovida de lastro documental probatório quanto ao valor efetivo das sessões de quimioterapia e dos medicamentos NAB-PACLITAXEL e GENCITABINA fornecidos. A inclusão de valores hipotéticos ou baseados apenas no pleito inicial da exordial, sem a demonstração dos custos reais incorridos ou faturados pela rede credenciada, inviabiliza a aferição do excesso de execução e a correta aplicação do percentual de 15% (quinze por cento) fixado para a verba honorária.

5. Em que pese o acerto da sentença de primeiro grau ao afastar a incidência prematura da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o feito com base em cálculos que não refletem a liquidez necessária quanto ao custo do tratamento médico. O proveito econômico, em obrigações de fazer desta natureza, deve ser comprovado documentalmente, mediante a apresentação de notas fiscais, faturas hospitalares ou demonstrativos de custos emitidos pela prestadora de serviços de saúde, ônus que incumbe à parte Exequente para a regular instrução do pedido de cumprimento de sentença.

6. Assim, revela-se prematura a extinção do processo sob a premissa de quitação integral, impondo-se o retorno dos autos à origem para que a parte Exequente instrua novo demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acompanhado obrigatoriamente dos comprovantes de valores que atestem o real benefício patrimonial auferido com a realização do tratamento médico, permitindo, assim, a exata quantificação dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida no que tange à extinção do feito e ao acolhimento apenas parcial da impugnação, determinando que a parte Exequente/Apelada instrua novo cumprimento de sentença, devendo comprovar documentalmente o real proveito econômico obtido com o tratamento médico realizado através da juntada de comprovantes de valores e faturas, a fim de possibilitar o cálculo fidedigno dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre a base de cálculo correta.

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §2º e §11º, do Código de Processo Civil; Art. 523, §1º, do Código de Processo Civil; Art. 525, do Código de Processo Civil; Art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145771-20.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE DINORAT DA SILVA SANTANA registrado(a) civilmente como DINORAT DA SILVA SANTANA e outros (2) e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora